Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-67.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800333-67.2022.8.14.0070

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV/PARÁ, IGEPREV

APELADO: BEATRIZ CARDOSO FARIAS DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DE MILITAR ESTADUAL. CESSAÇÃO AOS 18 ANOS. DIREITO À MANUTENÇÃO ATÉ OS 21 ANOS. NORMA GERAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Beatriz Cardoso Farias da Silva, determinando o restabelecimento de pensão por morte, anteriormente cessada ao atingir a impetrante 18 anos de idade, até que complete 21 anos, por ser filha de militar falecido e beneficiária originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante tem direito à continuidade do recebimento da pensão por morte até os 21 anos, diante da cessação administrativa aos 18 anos, à luz da legislação aplicável à época do óbito do instituidor e da prevalência das normas gerais federais sobre legislação estadual no âmbito previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do princípio do
tempus regit actum
, com base na Súmula nº 340/STJ, segundo a qual a lei aplicável ao benefício previdenciário é a vigente na data do óbito do segurado.
4. Prevalência das normas gerais estabelecidas na Lei nº 8.213/91 e na Lei nº 9.717/98, que asseguram a concessão de pensão por morte a filhos menores de 21 anos, salvo hipóteses legais específicas.
5. Inconstitucionalidade reflexa de norma estadual que contrarie a legislação federal de caráter geral, nos termos do art. 24, §3º, da CF/88.
6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece o direito ao benefício até os 21 anos de idade para filhos não emancipados, mesmo nos regimes próprios de previdência dos entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do instituidor, nos termos do princípio do tempus regit actum. 2. A norma geral federal prevista na Lei nº 8.213/91 prevalece sobre norma estadual em regime próprio, assegurando o pagamento da pensão até os 21 anos de idade ao filho não emancipado do segurado falecido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 24, § 3º; Lei nº 8.213/91, art. 16, I; Lei nº 9.717/98, art. 5º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 763761 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no AREsp 68457/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Súmula nº 340/STJ.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Decisão Liminar (ID 25191987), concedeu a segurança postulada por Beatriz Cardoso Farias da Silva.

Historiando os fatos, Beatriz Cardoso Farias da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é filha de João Roberto Farias da Silva, 3º Sargento Reformado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, e que era beneficiária de pensão por morte instituída em seu favor, inicialmente no valor de R$ 3.473,47 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), posteriormente alterada para R$ 1.913,43 (um mil, novecentos e treze reais e quarenta e três centavos), devido à existência de outros dependentes habilitados (ID inicial no MS: 01_Mandado de Segurança_Beatriz.pdf). Alegou que, ao completar 18 anos, em outubro de 2021, teve o benefício cessado pelo IGEPREV, sendo-lhe prejudicada a subsistência e a continuidade dos estudos. Requereu a concessão de liminar para o restabelecimento do benefício e, ao final, a confirmação da medida com o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação, bem como a fixação de multa por eventual descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto e fundamentado, confirmando a decisão liminar outrora deferida, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de ANULAR a decisão administrativa de cessação do benefício de PENSÃO MILITAR (matrícula nº 33982690101), de titularidade da impetrante, determinando o seu restabelecimento até que a impetrante complete 21 (vinte e um) anos de idade. Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC." (ID 25192023)

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID 25192025). Nas razões recursais, sustentou, em síntese, que a cessação do benefício ao atingir a impetrante 18 anos de idade encontra respaldo na legislação estadual vigente à época do falecimento do instituidor, em estrita observância ao princípio do tempus regit actum. Argumentou ainda que a sentença violou os princípios da legalidade e da separação dos poderes, ao aplicar diretamente a legislação federal (Lei 8.213/91 e Lei 9.717/98) em detrimento da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. Alegou, também, que a legislação previdenciária é de competência concorrente, cabendo aos Estados disciplinarem normas específicas no âmbito dos regimes próprios de previdência. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com a denegação da segurança pleiteada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 25192033), sustentando, em resumo, que a decisão combatida encontra respaldo na Constituição Federal, bem como nas normas gerais de previdência previstas na Lei 8.213/91 e na Lei 9.717/98, que estabelecem o direito à percepção do benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade. Argumentou que a legislação estadual não pode contrariar os parâmetros estabelecidos pelas normas federais, especialmente quando estas se apresentam como regras gerais. Invocou ainda jurisprudência do STJ e do TJPA em casos análogos, defendendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25198476), sob o fundamento de que a legislação federal prevalece sobre a legislação estadual no tocante aos critérios para percepção de pensão por morte, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o mérito recursal em perquirir se tem a autora o direito de perceber pensão por morte de seu pai, mesmo após ter completado 18 anos de idade, estendendo este prazo até completar 21 anos de idade, em consonância com a decisão do juízo monocrático.

Inicialmente é bom constatar qual a lei aplicável ao caso em comento, e mais, qual legislação ditará sobre o termo final do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”,
expressando, dessa maneira, o princípio do
tempus regit actum
(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 6º).

O STF referendou essa posição como se nota:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 763761 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Pensão por morte. Concessão. Regulamentação. Tempus
regit actum
. Manutenção. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O entendimento firmado na Corte é de que se aplica à pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão. 2. O Tribunal de origem, analisando a Lei Complementar estadual nº 109/97, a Lei Federal nº 9.717/98 e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a agravada faria jus à pensão por morte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.

(RE 581530 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013)

A Carta Política de 1988 consagrou, em seu artigo 24, XII, que a previdência social é matéria de âmbito de legislação concorrente, estando suas regras gerais estipuladas pela Lei federal n° 8.213/91 (Regime Geral da Previdência Social).

De mais a mais, dispõe o art. 24, §3º, da CF que, no campo da legislação concorrente, lei estadual não pode ir de encontro às normas gerais estabelecidas por lei federal.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

É, pois, nessa ordem legal, que
firmo livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) que a decisão atacada merece ser mantida, pois a autora possui direito a exigir a pensão por morte até seus 21 anos.

Com efeito, a Lei nº 9.717/98 estabeleceu que,
“os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”
(art. 5º).

De outra parte,
a Lei nº 8.213/91 prevê, como dito acima, o pagamento de pensão por morte ao filho até 21 anos de idade, conforme dispõe o artigo 16 já mencionado
.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

IV -

(Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Nesse sentido, destaco precedentes desta Egrégia Corte: acórdãos nº 84.872, 97.257, 106.038 e 106.764, 114.624 e 122.827, entre outros.

Do Superior Tribunal de Justiça, extraem-se os seguintes julgados:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO NÃO-INVÁLIDO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que a pensão por morte é devida ao filho menor de 21 anos ou inválido, não sendo possível, em face da ausência de previsão legal, a prorrogação do recebimento desse benefício até os 24 anos, ainda que o beneficiário seja estudante universitário. 2. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 68457 DF 2011/0246690-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ART. 6º,

§ 2º, DA LICC. FATO GERADOR. ÓBITO DO SEGURADO.
TEMPUS REGIT ACTUM
. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. STF.

1. Após a promulgação da Constituição da República, em 1988, o art.

6º, § 2º, da LICC, deslocou-se à esfera constitucional, a inviabilizar a análise, na via especial, pelo STJ.

2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o direito à pensão submete-se à legislação vigente ao tempo do óbito de seu instituidor (Tempus regit actum).

3.

Aplicável o Enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 584.443/MG, Rel.
Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 22/02/2010)

Assim sendo, com base nos fundamentos expostos ao norte, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, para que a autora continue a receber pensão até completar 21 anos de idade.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025